Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000368-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESCOLARES, NOMEAÇÃO DE NOVOS PROFESSORES, TRANSPORTE ESCOLAR E MANUTENÇÃO DE ESTRADA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nas Ações Civis Públicas propostas com vistas a garantir a implementação de políticas públicas de acesso à educação, tem-se que a intervenção do Poder Judiciário em atos do Poder Executivo não caracteriza ofensa à separação dos poderes, uma vez que visa garantir direito fundamental de crianças e adolescentes à educação.

2. Para que haja a intervenção do Poder Judiciário é necessário demonstrar que a Administração Pública Municipal, de maneira injustificada está sendo omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais, de modo a servir como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica infringida.

3. A concessão de liminar pressupõe o atendimento de todos os requisitos legalmente exigidos, de forma que, ausente qualquer deles, revela-se insustentável a concessão da liminar pleiteada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar interposto pelo
Município de Colniza/MT
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da Ação Civil Pública no 4577-87.2018.811.0105 (código 33450) ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Município proceda à ampliação das instalações escolares; nomeação, no prazo de 15 (quinze) dias, de novos professores em número suficiente para as aulas serem ministradas por séries individuais; forneça veículo com capacidade para transportar os alunos adequadamente e, proceda com a manutenção das estradas que dão acesso à escola, devendo todas as determinações atingirem a Escola Municipal Ana Maria Machado e suas salas anexas, localizada na linha G4, na zona rural de Colniza/MT.

Aduz, em síntese, que, inexistem provas nos autos da falta de professores durante o ano letivo na Escola Ana Maria Machado e, que o Município de Colniza realizou Concurso Público para o Polo - Ana Maria Machado -, no ano de 2017, oferecendo 6 (seis) vagas, com posterior nomeação de 6 (seis) professores, conforme edital de convocação anexo.

Sustenta que a decisão judicial, ao determinar a nomeação de professores, está criando cargos, em desrespeito ao princípio da separação dos poderes, além de afrontar a Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual determina a elaboração de estudo de impacto financeiro e orçamentário para criação de cargos de servidores efetivos.

Argumenta, ainda, que na zona rural é impossível ministrar aulas por séries individuais e, tal falta se deve à pouca quantidade de alunos por série, o que inviabiliza a formação de turmas individuais, ressaltando que os alunos podem ser enturmados por ciclo de formação humana, conforme é autorizado pela Resolução Normativa no 262-2012 - CEE/MT, ou seja, os alunos do 1o ano até o 3o ano, podem ficar juntos, pois fazem parte do mesmo ciclo educacional correspondente, conforme a faixa etária do aluno, a pluralidade de saberes, maturidade intelectual, consideração da vivência e do aproveitamento escolar anterior.

Assevera que a Agravada não provou na sua inicial as condições atuais da Escola para fazer
jus
uma eventual ampliação em caráter liminar, tanto que a decisão sequer especificou o que de fato deve ser ampliado.

Garante que inexistem provas nos autos de que seja necessário a ampliação da capacidade de vaga no ônibus escolar e muito menos a manutenção das estradas, posto que as duas fotografias anexadas com a inicial e o mero abaixo assinado, com 22 (vinte e duas) assinaturas não é meio de prova idôneo para comprovar que os alunos estão sendo transportados de forma superlotada, destacando que em uma das fotos só aparecem 4 (quatro) alunos dentro do ônibus escolar.

Com relação a manutenção das estradas, ressalta que o Município de Colniza/MT, não possui sequer pavimentação asfáltica que dá acesso ao Município, ou seja, da Cidade de Castanheira/MT até Colniza/MT são 280 km de BR sem asfalto e, essa estrada é mantida pelo DNIT, por ser uma BR, não podendo o Município fazer manutenção da mesma, por ser federalizada.

Sustenta que a decisão recorrida em nenhum momento cita o
periculum in mora
e
fumus boni iuris
para concessão da liminar, que impôs imensas obrigações financeiras ao Agravante.

Consigna, por fim, que a manutenção da liminar resultará em evidente prejuízo ao erário.

Desse modo, requer a imediata suspensão da liminar, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo Colegiado. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida em parte, tão somente para suspender a determinação de ampliação das instalações escolares, nomeação de novos professores e o fornecimento de veículo com capacidade para transportar os alunos adequadamente (ID no 562221).

A Agravada manifestou ciência da decisão que deferiu parcialmente o pedido de liminar recursal, com renúncia ao prazo recursal (ID no 7142324), sem ofertar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no ID no 8742178, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020